Tribunal: TJDFT
Processo: 0008757-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0008757-97.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ DE AMORIM JUNQUEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 14983187), na qual o advogado do apelante ANDRE LUIZ DE AMORIM JUNKEIRA manifesta o interesse de fazer sustentação oral no julgamento agendado para a pauta Virtual, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em pauta, desta vez, em sua forma presencial. P. R. I. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator